Tribunal: STF
Processo: RHC 91046
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez constatada omissão no 
   exame de tema versado pela parte, impõe-se o acolhimento dos 
   declaratórios.
 
	RECURSO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CUMULAÇÃO 
   SUBJETIVA - SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO - ALCANCE. O fato 
   de, em processo com cumulação subjetiva, com multiplicidade de 
   partes, vir uma delas a protocolar embargos declaratórios longe 
   fica de implicar a suspensão ou a interrupção do prazo - porque 
   único - para a outra parte também embargar a decisão 
   proferida.